Tribunal: TJMT
Processo: 1039596-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039596-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AROLDO ALVES ROSA - CPF: 271.862.101-04 (APELANTE), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA.
DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica e empréstimos comprovados
, diante da juntada de contratos assinados digitalmente, documentos pessoais, biometria facial, transcrição da contratação, geolocalização, bem como comprovante de transferência na conta bancária de titularidade da parte autora, de modo que demonstrada a regularidade negocial.

Recurso conhecido e desprovido.

Honorários advocatícios sucumbenciais majorados,
em atenção ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

AROLDO ALVES ROSA
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1039596-33.2021.8.11.0041 contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Repetição do Indébito” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
- objetivando a declaração de nulidade de contratos bancários e ser ressarcido pelos danos sofridos - perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A sentença (ID.

244342684) julgou improcedente a pretensão inicial, e, condenou o autor em honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, de exigência suspensa diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões (ID.

244342686) alega que inexiste assinaturas ou testemunhas no contrato juntado pela requerida.

Aduz que o recorrido não trouxe provas contundentes e eficazes em sua contestação, apenas apontou, em suas próprias palavras e telas algumas evidências, sem qualquer demonstração de que a assinatura seja da impugnante.

Afirma que o “TED” que foi feito, jamais foi sacado pelo autor. Tanto é verdade que o autor buscou resolver a situação no judiciário, pois não assinou o contrato que o banco insiste em ratificar.

Sustenta que foi vítima de estelionatários que fizeram uso indevido de documentos pessoais seus para obter vantagem ilícita.

Requer seja este recurso conhecido e provido para que a sentença seja modificada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida em restituição em dobro e danos morais.

Contrarrazões sob ID.
244342689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal reside na afirmação de que não contratou os empréstimos referentes a dois depósitos realizados pelo réu/apelado em sua conta, totalizando R$ 59.706,64 (cinquenta e nove mil setecentos e seis reais e sessenta e quatro reais).

Argumenta não ter entabulado com a instituição financeira nenhum negócio jurídico inerente a dois depósitos recebidos, um no importe de R$ 30.816,83 (trinta mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), e outro no importe de R$ 28.889,81 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, tenho que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada dos contratos de empréstimo devidamente assinados digitalmente:

ID. 244342671:

ID. 244342672:

Verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica legítima com o apelante, juntando os respectivos contratos devidamente assinados digitalmente, documentos pessoais, biometria facial, transcrição da contratação, geolocalização, bem como o TED realizado na conta bancária de titularidade da parte autora, de modo que demonstrada a regularidade negocial.

É prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024